Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702522-79.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA FERREIRA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta que é a única provedora do lar, arcando com a totalidade das despesas domésticas. Alega que a hipossuficiência econômica deve ser analisar a partir da capacidade real da parte arcar com as custas. Afirma que mantém 2 dependentes, seu marido e sua filha de 13 anos. Aduz que possui financiamento imobiliário com saldo devedor de R$ 153.440,00 e que detém diversas despesas essenciais com sua família. Argumenta que está arcando com o pagamento de um segundo empréstimo para “cobrir” o prejuízo da fraude. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, ao final, reformar a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC).Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Todavia, a mera declaração não é suficiente para a concessão do benefício. É necessária a demonstração de que o postulante não tem recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Considera-se a renda bruta deduzidos os descontos compulsórios (IR e Previdência). Quanto aos critérios subjetivos, a agravante tem rendimento bruto, deduzidos os compulsórios, superior ao definido por este Tribunal como aferível para fins de hipossuficiência econômica. Contudo, a planilha apresentada demonstra o somatório das dívidas de consumo com as necessárias ao atendimento das despesas básicas a coloca em risco de vulnerabilidade, de modo que deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Não obstante os contracheques apontarem rendimento líquido no importe de R$ 6.599,33 (ID 262858203, origem), a agravante suporta expressivas despesas mensais, dentre as quais se inclui o pagamento de plano de saúde (ID 262858196, origem), além de manter o cônjuge e a filha como dependentes perante o IRPF (ID 262858195, origem), tendo, inclusive, contraído novo empréstimo com a finalidade de quitar prejuízos decorrentes de fraude (ID 261705328, origem). Desse modo, confirma-se a presunção de hipossuficiência constante da declaração. Isso posto, DEFIRO a antecipação da tutela e concedo o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator